Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711109-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: HUGO CESAR PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Honda S/A em face da r. sentença (ID 67460742) que, na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Hugo César Pires, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 67881496). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator